Tribunal: TJMT
Processo: 1019634-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019634-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GENILDA ROSA LOPES FRANCA - CPF: 695.759.831-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRODUÇAO DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR SE A
taxa média de juros utilizada no mercado para a espécie de contrato ESTA CORRETA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA TAL MISTER – INFORMAÇÃO CONTIDA NO SITIO DO BANCO CENTRAL – RECURSO PROVIDO.

Acerca da taxa média de juros utilizada no mercado para o contrato ora discutido, não faz-se necessária a realização da perícia contábil neste momento, posto que referida informação pode ser obtida por meio do site do Banco Central -
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1000909-38.2020.8.11.0003 – Ação Monitória – proposta em face de GENILDA ROSA LOPES FRANCA – determinou a produção de prova contábil e que mesma seja custeada pela instituição financeira.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que ingressou com ação monitória em desfavor da Agravada proveniente e titulo extrajudicial firmado entre às partes – CCB 775247, que na época alcançava o importe de R$ 67.404,34 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Que a Agravada apresentou defesa (embargos monitórios), dentre suas teses e pedidos, alegou excesso de execução, requereu a aplicação do CDC, produção de prova através de perícia contábil, sem, contudo, indicar quais às cláusulas contratuais seriam abusivas/ilegais. Posteriormente o juízo de piso intimou as partes para que indicassem as provas a produzir.

Que a Recorrente manifestou pelo julgamento antecipado da lide em virtude de a matéria ser exclusivamente de direito, a Requerida, por sua

vez, requereu a produção de prova pericial.

Nas razões do recurso, alega que a realização da perícia contábil nesta fase processual é totalmente desnecessária, justamente pelo mérito do feito não ter sido realizado, o cálculo a ser realizado pela contadoria do juízo deverá respeitar todos os termos da cédula de crédito bancário em discussão, o que, por lógica, evidencia que o valor apurado será o mesmo indicado pela Agravante.

Aduz que a perícia judicial só deveria ser realizada caso fosse identificado nos autos a existência de cláusulas contratuais abusivas, o que não é o caso em virtude da cédula de crédito bancário ser revestida de total legalidade, fato que seria comprovado através de sentença de mérito.

Discorre sobre a necessidade de reforma da decisão que determinou a realização da perícia contábil.

Frisa que

todos os documentos acostados ao feito são claros o bastante para verificar a forma do cálculo realizado, justamente por ter sido aplicado apenas e tão somente juros remuneratórios e moratórios, sequer há correção monetária.

Que a própria cédula de crédito bancário objeto do feito destaca os encargos da operação, sendo juros legais de 1,89% ao mês, capitalizados mensalmente e amortização pela tabela PRICE, acrescido de juros moratórios de 1,00%:

Consigna que, em se tratando de matéria exclusivamente de direito, ou seja, cálculos aritméticos das cláusulas contratuais, não há que se falar em necessidade de produção de perícia contábil.

Sustenta, que para constatar se há abusividade nas cláusulas contratuais ou não, a perícia seria inútil, mormente, porque para análise de “direito”, ou seja, para análise da legalidade da cobrança é necessário conhecimento jurídico e não técnico contábil, de modo que o laudo pericial só seria necessário, em caso de os embargos monitórios serem julgados procedentes, sendo que em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, seria analisado a necessidade de se aferir o total “supostamente cobrado indevidamente” pela Agravada.

Alega que o cálculo que a Agravada diz ser extremamente complexo, de abstruso não tem absolutamente nada, podendo ser feito por qualquer pessoa que saiba fazer três operações básicas matemáticas (soma, subtração e que saiba o mínimo de porcentagem). Esses cálculos podem ser feitos em diversos sites na rede mundial de computadores, bastando, inserir dados mínimos, como valor “devido”, data do vencimento, qual indexador a ser utilizado, qual o valor a ser abatido e etc.

Inclusive, que o último link pertence ao SISCALC, programa este disponibilizado pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com a opção de escolher o indexador que quiser, bem como, a taxa de juros que for necessária, para elaborar qualquer cálculo que se fizer preciso.

Sustenta a inocorrência do cerceamento de defesa.

Discorre sobre o efeito ativo.

Requer o recebimento o agravo, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja autorizado o prosseguimento do feito, notadamente a prolação de sentença, para analisar a existência ou não de cláusulas abusivas, podendo ser realizada a perícia contábil após esta fase processual (sentença) caso necessário.

Ao final, julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau, para prosseguimento do feito nos termos acima.

Despacho que determinou intimação parte agravada para contrarrazoar (id.n.o 145754185).

Embargos de Declaração (id.n.o 146641698).

Manifestação da Embargada (id.n.o 147801674).

Contrarrazoes (id.n.o 149181198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1000909-38.2020.8.11.0003 – Ação Monitória – proposta em face de GENILDA ROSA LOPES FRANCA – determinou a produção de prova contábil, ainda que mesma seja custeada pela instituição financeira.

Inicialmente, deixo de analisar os embargos apresentados posto que passarei direto a análise do Agravo de Instrumento em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, perdendo, assim, o objeto do presente embargo.

O Agravante nas razões recursais, defende desnecessidade da prova pericial sob o argumento de que não haveria motivos para realização da mesma, por tratar-se de matéria de direito não de fato.

Aduz o Agravante que a perícia judicial só deveria ser realizada caso fosse identificado nos autos a existência de cláusulas contratuais abusivas, assim, que a perícia neste momento processual se mostra inútil, posto que ainda não foi analisada a Cédula de Crédito Bancário pelo juízo.

Assim, pretende que seja autorizado o prosseguimento do feito, notadamente a prolação de sentença, para analisar a existência ou não de cláusulas abusivas, podendo ser realizada a perícia contábil após esta fase processual (sentença) caso necessário.

Pois bem.

No caso ora em análise, o juízo assim decidiu: “No caso em tela, os documentos que instruem o feito, nesse momento processual, não são suficientes para o convencimento do juízo, sendo necessária a produção de outras provas para corroborar os fatos alegados pelas partes. Considerando que a lide versa sobre percentual de juros aplicado ao contrato objeto da lide, determino a produção de prova pericial contábil, a qual deverá ser custeada pela instituição financeira demandante.”

Fixou como quesito o juízo: “
Como quesito do Juízo deverá a
expert
mensurar, com base nos documentos apresentados pelas partes, e outros que entender pertinentes, qual era a
taxa média de juros utilizada no mercado para a espécie de contrato
firmado entre as partes à época da contratação,
bem como o percentual comprometido na renda da embargante pela instituição financeira embargada
, considerando a diferença entre a taxa média de juros e a que foi efetivamente aplicada ao presente caso.”

No caso, entendo que razão assiste ao Agravante, posto que acerca da taxa média de juros utilizada no mercado para o contrato ora discutido, não faz-se necessária a realização da perícia contábil neste momento, posto que referida informação pode ser obtida por meio do site do Banco Central -
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
.

Ademais, se a perícia for realizada apenas para se determinar a taxa média de juros utilizada, posteriormente, dependendo do resultado, ter-se-á que realizar nova perícia para se apurar os pontos destacados nos Embargos Monitórios, o que oneraria uma das partes, já que para realização da perícia existe um custo.

Assim, entendo, que antes da perícia deve-se analisar o contrato e suas cláusulas, verificando a existência ou não de cláusulas abusivas.

Assim, em que pese a prova nos autos seja destinada ao juízo, conforme prescreve o art. 370 do Código Processo Civil, esta deve ser determinada no momento certo e oportuno.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. decisão de primeiro grau, para prosseguimento do feito sem a necessidade de perícia neste momento processual .

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023